Tribunal: CARF
Processo: 10670.001061/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
AÇÃO FISCAL. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A ação fiscal foi detalhada na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(s) do Auto de Infração do IRPJ, desde o seu início, intimações ao contribuinte, informações prestadas, operacionalização dos cálculos dos demonstrativos, bases para os números finais, não se podendo falar em obscuridade e cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE.
Os Autos de Infração objetos do presente processo estão de acordo com o art. 10 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal - PAF) e em nada afrontam o art. 59 do PAF, que trata dos casos de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 'PELA EXCLUSAO DE CHEQUES COMPENSADOS LANÇADOS A DEBITO DESTA CONTA.
Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, compensados por instituição bancária, lançados a débito da conta Caixa como recurso, deverão ter seu correspondente registro a crédito nesta conta, pela saída de caixa para o pagamento do gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada. Não comprovando a empresa o registro da saída é legítima a recomposição do saldo da conta Caixa, com a exclusão dos valores indevidamente registrados como ingressos. A conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e Cofins e IRF.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001061/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.154 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
CIPOL COMERCIO E INDÚSTRIA PERES ARTACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
AÇÃO FISCAL. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
A ação fiscal foi detalhada na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(s) do Auto de Infração do IRPJ, desde o seu início, intimações ao
contribuinte, informações prestadas, operacionalização dos cálculos dos
demonstrativos, bases para os números finais, não se podendo falar em
obscuridade e cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE.
Os Autos de Infração objetos do presente processo estão de acordo com o art.
10 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal - PAF) e em nada
afrontam o art. 59 do PAF, que trata dos casos de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO 'PELA
EXCLUSAO DE CHEQUES COMPENSADOS LANÇADOS A DEBITO
DESTA CONTA.
Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, compensados por
instituição bancária, lançados a débito da conta “Caixa” como recurso, deverão
ter seu correspondente registro a crédito nesta conta, pela saída de caixa para o
pagamento do gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil
adotada. Não comprovando a empresa o registro da saída é legítima a
recomposição do saldo da conta “Caixa”, com a exclusão dos valores
indevidamente registrados como ingressos. A conseqüente apuração de saldo
credor evidencia a prática de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e Cofins e IRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001061/2010-35
Fl. 8756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 4.180-4.201, contra Acórdão n. 09-32.719
da 1a Turma da DRJ/JFA, fls. 4.126/4.139, que negou provimento às impugnações
administrativas de e-fls. 3.089 a 3.173, e 3.255 a 3.270.
Para síntese dos fatos, reproduzo o Relatório do Acórdão recorrido:
Contra a contribuinte retro identificada foram lavrados os Autos de Infração de fls. 03 a
392, referentes ao IRPJ, ao IRF (Registre-se que o Auto de Infração de IRF foi
retificado, conforme Termo Complementar, fls. 3.175, e novamente dado ciência ao
autuado, para apresentação de razões adicionais de defesa), ao PIS, à CSLL e à Cofins,
que lhe exigem um crédito tributário de R$ 9.618.037,82 (nove milhões seiscentos e
dezoito mil, trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), com juros de mora calculados
até 30/04/2010, sendo:
Fl. 8757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

A ação fiscal está detalhada na Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, fls. 05 a
14, do Auto de Infração-IRPJ (Intimações, respostas do contribuinte e conclusões da
autoridade fiscal que culminaram com as lavraturas dos presentes Autos de Infração).
(...)
O contribuinte apresenta as impugnações, fls. 3.089 a 3.173, e 3.255 a 3.270, nas quais
em síntese alega que:
- Nos Autos de Infração observa-se uma sucessão de planilhas, campos e alíquotas, mal
distribuídos e organizados, que não elucidam as lavraturas, com informações confusas e
muitas vezes incoerentes, bem como um emaranhado de referências a dispositivos legais
desconexos, inacessíveis ao contribuinte comum. Tudo isso dificultou entender o
lançamento, sendo óbice e cerceio ao exercício da ampla defesa;
- Antes de lançar qualquer invectiva à declaração prestada pelo contribuinte, cumpre à
autoridade fiscal lhe requisitar informações e documentos que possam justificar os
dados glosados, a fim de evitar a lavratura de autos que, posteriormente, se constatarão
inconsistentes. Assim, com base nos arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/72 - PAF, 142 do
CTN e 59-II, também do PAF, solicita a nulidade dos lançamentos;
- Não se pode autuar com base exclusivamente em depósitos bancários, na mera
alegação de que não foram comprovados, afirmando serem relevantes e pertinentes os
Fl. 8758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

muitos Acórdãos, Decretos e Súmulas acerca do assunto. Transcreve ementas de
Acórdãos do Judiciário e do então Conselho de Contribuintes;
- A autoridade fiscalizadora, somando absurdas receitas por ela tidas como omitidas aos
depósitos bancários, deixou de considerar que tais depósitos englobavam as inúmeras
receitas possíveis de uma atividade empresarial, tais como: suprimentos de recursos por
aumento de capital, injeção financeira efetuada pelos sócios, adiantamento de
fornecedores - que por si só não constituem receita enquanto não efetuada a saída do
produto, transferência de numerários entre contas bancárias de mesma titularidade,
recebimentos de empréstimos obtido junto a Bancos, a Pessoas Físicas diversas;
- Segundo a Lei 8.021/90, art. 6°, §§ 4° e 6°, o arbitramento deve ter como base preços
de mercado vigentes à época da ocorrência dos fatos ou eventos;
- A empresa no ano de 2005 a 2007 não obteve evolução patrimonial líquida sequer
compatível às vultosas cifras apontadas pela autoridade fiscal.
- Em suas diversas assertivas, agasalha-se ainda nos arts. 107, 108 e 112 do CTN, e
questiona ainda acerca da capacidade contributiva.
Ao fim afirma:
4. CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto, restou comprovada, ante a robusta argumentação jurídica e após
vigorosa corroboração probatória, a insubsistência do ato impugnado, que ficou a
carecer de reais fundamentos que o motivassem.
Assim, é a presente para requerer digne-se V. Sa:
I - perante a fragilidade e inconsistência do auto, pede-se que seja o mesmo declarado
nulo, com o conseqüente arquivamento, visto ter subsistido cerceamento de direito de
defesa, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235 de 1972;
II - protesta, ainda, pela juntada posterior de todos e quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessários, dado o curto lapso temporal disponível para tão complexa autuação
fiscal;
IlI - dada a conexão entre o auto principal e os seus conexos solicita se digne culminar
estes últimos em igual sorte ao principal;
IV - reconhecer expressamente, portanto, a inexistência de débitos tributários relativos
ao IRPJ e os daí decorrentes, todos referentes aos exercícios de 2006, 2007 e 2008, por
parte da contribuinte para com o Fisco.
Juntamente com a impugnação apresenta dois demonstrativos: CSLL e IRPJ, sendo que
a última coluna constitui-se dos valores da contribuição e do imposto a recolher pelo
contribuinte calculados, para cada trimestre dos anos de 2005 a 2007.

Por outro lado, após análise dos fundamentos aduzidos pela ora Recorrente a r.
DRJ negou provimento à Impugnação Administrativa, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
AÇÃO FISCAL. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A ação fiscal foi detalhada na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(s) do
Auto de Infração do IRPJ, desde o seu início, intimações ao contribuinte, informações
prestadas, operacionalização dos cálculos dos demonstrativos, bases para os números
finais, não se podendo falar em obscuridade e cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE.
Fl. 8759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

Os Autos de Infração objetos do presente processo estão de acordo com o art. 10 do
Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal - PAF) e em nada afrontam o art. 59
do PAF, que trata dos casos de nulidade.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
SALDO CREDOR DE CAIXA. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO PELA EXCLUSÃO
DE CHEQUES COMPENSADOS LANÇADOS A DEBITO DESTA CONTA.
Os cheques emitidos pela empresa em favor de terceiros, compensados por instituição
bancária, lançados a débito da conta “Caixa” como recurso, deverão ter seu
correspondente registro a crédito nesta conta, pela saída de caixa para o pagamento do
gasto, para que se opere a neutralidade da sistemática contábil adotada. Não
comprovando a empresa o registro da saída é legítima a recomposição do saldo da conta
“Caixa”, com a exclusão dos valores indevidamente registrados como ingressos. A
conseqüente apuração de saldo credor evidencia a prática de omissão de receitas.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual.
TRIBUTAÇÃO REF LEXA. CSLL, PIS e Cofins e IRF.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 4.180/4.201 e
4.202/4.223, onde repisa os argumentos já apresentados em sede de impugnação.
Em sessão realizada em 26 de novembro de 2014, esta e. Turma proferiu a
Resolução n. 1201-000.163 (e-fls. 8.262/8.266) em que decidiu converter o julgamento em
diligência para que a autoridade responsável:
a) Esclareça a metodologia utilizada para os cálculos apontados pela Recorrente,
conforme acima indicado, cotejando-os com os supostos equívocos mencionados;
b) Caso necessário, ratifique ou retifique todos os valores que serviram de base para a
autuação, elaborando demonstrativos com os respectivos montantes;
c) Informe se os documentos trazidos pela Recorrente na peça recursal possuem o
condão de alterar os lançamentos efetuados. Em caso afirmativo, a autoridade deve
intimar a empresa para comprovar a origem, pertinência e veracidade dos documentos,
confrontando-os com os registros contábeis devidamente escriturados;
d) Elabore parecer conclusivo sobre os procedimentos efetuados e os montantes
apurados, intimando o Contribuinte para, no prazo legal, manifestar-se acerca do
resultado dos trabalhos.
Prestados os esclarecimentos (e-fls. 8.276/8.277):
Em resposta aos esclarecimentos solicitados pela DRJ:
Item a): As planilhas juntadas às fls. 1497 a 1.603 é resultado da extração dos
lançamentos contábeis de entrada, relativos aos cheques compensados, registrados na
conta contábil “CAIXA”;
O contribuinte alega que no demonstrativo de pagamentos sem causa e sem
identificação, juntados às fls 1497 a 1603 (processo em papel), (processo digital fls.
Fl. 8760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

1912 a 2018), observa-se um emaranhado de cálculos desconexos, apontando alguns
supostos erros de cálculos, no demonstrativo retrocitado, que teriam sido cometidos na
composição do Caixa.
Informou a título de exemplo, alguns saldos registrados às fls. 1529 e 1530. Um rápido
manuseio dos autos, constata-se que os referidos documentos não se referem à
recomposição do Livro Caixa o qual se encontra acostados às fls. 2740 a 3084 do
processo papel e fls 3537 a 3885 do processo digital. As planilhas acostadas às fls 1497
a 1603 (processo em papel) referem-se aos lançamentos de entrada, relativos aos
cheques compensados, registrados na conta contábil “CAIXA”, cujas planilhas foram
encaminhadas ao contribuinte, acompanhadas de Termo de Intimação lavrado em
09/02/2010, fls.1495 a 1496 (processo papel). Alguns saldos não convergem porque
foram extraídos do Livro Razão/conta “CAIXA”, apenas os lançamentos relativos aos
registros de entrada de cheques compensados.
Item b): Ratifico todos os valores que serviram de base para a autuação;
Item c): Os documentos trazidos pela recorrente à peça recursal poderão alterar os
lançamentos efetuados desde que tenha vinculação direta com as operações que deram
origem aos referidos lançamentos. No entanto, o contribuinte não comprovou que tais
documentos acobertam as operações acima referidas.
Quanto aos Livros Razão, Livro Diário e Plano de Contas, os dados relativos a estes
livros, juntados aos autos, foram extraídos dos arquivos digitais apresentados pelo
Contribuinte durante o procedimento fiscal.
Cabe ressaltar que os valores relativos às transferências bancárias,
empréstimos/financiamentos, foram excluídos dos créditos efetivados na conta bancária
para apuração do montante dos créditos bancários sem origem comprovada, bem como,
o montante das receitas declaradas pelo contribuinte. Os recolhimentos efetuados
também foram considerados para apuração dos tributos devidos e o lançamento de
ofício.
Em nova sessão ocorrida em 15 de abril de 2019, por meio da Resolução n. 1201-
000.659, decidiu-se por nova conversão em diligência para as seguintes providências:
1. Dar cópia desta Resolução à Recorrente;
2. Reintimar a Recorrente a fim de que esta comprove, mediante disponibilização à
autoridade diligenciante de documentos hábeis e idôneos (notas fiscais, recibos de
pagamentos de empregados, etc.) ordenados e relacionados em planilha, a identificação
do beneficiário e da causa dos pagamentos que deram azo à autuação de IRRF de forma
a esclarecer se se trataram de gastos da atividade de empresa, independente de como
estiverem escriturados na contabilidade;
3. Relacionar a autoridade diligenciante os valores que forem aceitos para fins de
redução da autuação de IRRF e os demais, justificados pela Recorrente porém
rejeitados, agrupados por tópicos de fundamento de recusa num relatório
circunstanciado;
4. Que seja concedido prazo razoável à Recorrente para atender ao solicitado; e
5. Que seja dada ciência do relatório à Recorrente a fim de que esta, no prazo de 30
(trinta) dias, aduza eventuais considerações acerca do resultado da diligência.
Intimada da diligência, a Recorrente não atendeu a intimação:
Fl. 8761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passamos, primeiramente, a analisar as alegações de nulidade apresentadas pela
Recorrente.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, verifica-se da leitura dos autos que
foram preenchidos os requisitos de validade dos autos de infração. Consta dos autos a
delimitação das acusações fiscais, bem como os dispositivos legais infringidos. Nesse sentido a r.
decisão recorrida:
Torna-se importante esclarecer, ainda, que o procedimento de Lançamento de Ofício
está previsto na legislação tributária, mais especificamente no Capítulo IV, do Título I
do Livro IV, arts. 836 e seguintes do RIR/99, que não foram violados pelo Fisco.
Esclareça-se ainda que os Autos de Infração em tela estão de acordo com o art. 10 do
Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Por sua vez, nos autos não
há nada que agrida o art. 59 do PAF, que trata dos casos de nulidade.
Quanto “a falta de informações e a obscuridade ínsitas ao auto”, a afirmativa do
interessado na impugnação é totalmente descabida: A ação fiscal foi ricamente
Fl. 8762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

detalhada na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(s) do Auto de Infração do
IRPJ, desde o seu início, intimações ao contribuinte, informações prestadas,
operacionalização dos cálculos dos demonstrativos que chegaram aos números finais.
Parte da referida Descrição será transcrita adiante quando da análise do mérito.

Reforça-se que as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não se caracterizando como hipótese prevista no art. 59 do citado diploma, não há
que se falar em nulidade, portanto.
No mérito, a Recorrente questiona a aplicação do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Desconsiderando a hipótese deste e. CARF deixar de aplicar norma por sua
suposta inconstitucionalidade, o que violaria o disposto na Súmula CARF n. 2, registra-se ainda
Fl. 8763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

que o próprio e. Supremo Tribunal Federal declarou recentemente a constitucionalidade do
referido dispositivo ao julgar o tema 842 da Repercussão Geral:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021)
Não se pode deixar de lado que a omissão de receitas decorre de presunção legal,
que pode ser elidida mediante comprovação da origem dos depósitos bancários e da escrituração
os pagamentos.
Nesse sentido, deve-se aplicar a Súmula n. 26 CARF:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005

Ora, a omissão legal de receitas que caracterizou a existência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada ou a omissão por falta de escrituração de pagamentos
Fl. 8764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

não foi afastada. Se a contribuinte discorda dos valores resultantes da autuação, deveria, pela
inversão do ônus da prova, demonstrar cabalmente os valores que deveriam ser excluídos da
tributação, cuja documentação deveria ser levantada pela Recorrente, pois titular das contas
bancárias e dos documentos em análise.
Nesse sentido, não há como se afastar a conclusão alcançada pela r. decisão
recorrida:
Dessa forma, o legislador estabeleceu de forma clara uma presunção legal e relativa de
omissão de receita, a qual já se encontra plenamente sedimentada nas esferas de
julgamento administrativo e judicial. À fiscalização cabe apenas a prova do fato
indiciário, ou seja, que, regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a
origem dos valores creditados em suas contas. Ocorrido tal fato, conforme demonstrado
no caso vertente, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem receitas omitidas pelo sujeito
passivo. Há a inversão do ônus de prova - característica das presunções legais - O
sujeito passivo é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é receita
tributável. No presente caso, até o momento, o sujeito passivo não logrou afastar a
presunção de omissão de receitas, pois não comprovou, “mediante documentação hábil
e idónea, a origem dos recursos utilizados nessas operações” Ou mesmo as existências
de créditos inadequadamente considerados na autuação.
Ademais, a despeito das regras prescritas no Decreto n. 70.235/72 acerca do
momento e da própria produção de provas, na dinâmica processual, a Recorrente alegou a
existência de erros no auto de infração, razão pela qual foi convertido o julgamento em
diligência, por duas vezes, para que pudesse confirmar suas alegações. Contudo, oportunizada a
produção de provas, novamente não se desincumbiu de seu ônus.
Acrescente-se ainda que não há que se falar em arbitramento, conforme suscitado
pela Recorrente, pois conforme bem indicado pelo acórdão recorrido, a Recorrente é optante pelo
lucro presumido, tendo as receitas omitidas sido submetidas àquela operação, motivo pelo qual
peço vênia para transcrever:
As assertivas do contribuinte acerca da forma de como foi procedida a ação fiscal não se
sustentam. Segue a transcrição abaixo, na qual se vê com riqueza de detalhes o
desenrolar do referido procedimento:
“Em cumprimento à intimação de 09/03/2010, o contribuinte presta o seguinte
esclarecimento: `
A empresa, desde sua existência, optou pelo pagamento dos impostos dentro do regime
de “LUCRO PRESUMIDO" e nunca possuiu uma escrita contábil regular, pois todos os
impostos federais sempre foram calculados e pagos de acordo com receitas auferidas
pela emissão de suas notas fiscais de vendas.
Assim sendo e diante das exigências enunciadas na sua intimação torna-se impossível
elaborar um demonstrativo dentro dos padrões por V. Sa. estabelecido, tendo em vista
ser impraticável a juntada dos documentos pertinentes.
1I~ DOS FA T OS:
Em análise aos extratos bancários, período 01/01/2005 a 31/12/2007, emitidos pelos'
Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, SICOOB, Banco Mercantil do Brasil S/A,
Unibanco S/A e Banco do Nordeste S/A, fls. 439 a 1059, constatamos:
Na conta corrente n° 24. 710-3, agência 3049-0 - Banco Bradesco S/A, lançamentos
diários de créditos' referentes a depósitos, descontos de cheques, cheques custódia,
baixa automática poupança, DOCs, transferências, liberação de financiamentos e
Transferências eletrônica disponível - TED;
Fl. 8765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

Na conta corrente n° 6.609-5, agência 0104-X _ Banco do Brasil S/A, lançamentos
diários de créditos referentes a depósitos, cobrança, DOCs, transferências online,
empréstimos e Transferências eletrônica disponível - TED;
Na conta corrente n° 208-9, banco SICOOB n° 332 7-8, lançamentos diários de créditos
referentes a depósitos, crédito liberação TD, crédito liquidação cobrança, outros
créditos, créditos DOCs, créditos empréstimos e Transferências eletrônica disponível -
TED STR;
Na conta corrente n° 02-074520-2, agência n° 0077, Banco Mercantil do Brasil S/A,
lançamentos diários de créditos referentes a depósitos, operação títulos descontados,
créditos DOC e DOC D compensado;
Na conta corrente n° 260563-1, agência 656, UNIBANCO S/A, lançamentos diários de
créditos referentes à créditos de operação desconto de cheques, depósitos, DOCs
recebidos, DOCs a compensar, empréstimos, liberação contrato de crédito,
Transferências eletrônica disponível - TED e transferências;
Na conta corrente n° 041097, agência n° 034, Banco do Nordeste S/A, lançamentos
diários de créditos referentes a depósito, créditos DOC e liberação de financiamentos.
Grande parte dos créditos efetivados nas contas correntes de responsabilidade do
contribuinte não foram contabilizados nas contas contábeis respectivas, conforme
demonstrativos fls. 1.3 74 a 1.459.
Após tal procedimento, restaram os demais créditos a serem comprovados a sua origem
conforme demonstrativo fls. 1060 a 1164.
Em 03/11/2009, intimamos o contribuinte a comprovar por meio de documentos hábeis
e idôneos a origem dos créditos efetivados nas contas correntes das instituições
financeiras em comento, fls. 1165/1166.
O contribuinte apresentou, em 24/11/2009, esclarecimentos em atendimento à intimação
lavrada em 03/11/2009, declarando que a movimentação-financeira incompatível com o
faturamento da empresa se deu em função do sócio majoritário, Armando Peres Artacho
ter injetado recursos financeiros próprios na empresa a fim de evitar a paralisação desta.
Informa ainda que esses recursos foram originados do desfazimento de bens próprios
tais como a própria moradia, depósito comercial e veículos. Informa também que os
recursos aplicados na empresa pelo sócio Armando Peres Artacho não foram
escriturados na contabilidade da empresa por falta de conhecimento dos procedimentos
contábeis, fls. 1167 a 1168.
Diante das informações do contribuinte, solicitamos, em 04/12/2009, comprovação,
mediante documentos hábeis e idôneos, da aplicação de recursos na empresa, pelo sócio
majoritário, a qual ensejou a movimentação financeira incompatível no período de
01/2005 a 12/2007, segundo declaração apresentada em 24/11/2009, fls. 1169 a 1171.
Em 15/12/2009, em resposta à intimação de 04/12/2009, fls 1173 a 1177, o contribuinte
informou que, inicialmente, contraiu diversos financiamentos junto às instituições
bancárias, conforme segue abaixo:
§ Empréstimo contraído no Banco do Nordeste do Brasil no valor de R$100. 000, 00 em
23/01/2006;
§ Empréstimo contraído no Banco do Brasil S/A no valor R$37.500, 00 em 28/08/2006,'
§ Empréstimo contraído no Banco do Brasil 5/A no valor de R$49. 000,00 em
05/09/2006;
§ Empréstimo contraído no Banco do Brasil S/A no valor de R$49.800,00 em
17/11/2006,'
§ Empréstimo contraído no Banco do Nordeste do Brasil S/A no valor R$150.000,00
em 1 O/04/200 7,'
§ Empréstimo contraído no Banco do Nordeste do Brasil S/A em 14/07/2007 no valor
de R$ 100. 000, 00.
Fl. 8766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

Informa que, além dos financiamentos contraídos pela empresa, o sócio majoritário
vendeu, em 24/08/2006, um terreno no valor de R$60.000,00 e sua residência no valor
de R$105. 000, 00, em 03/10/2006.
Apresentou cópia de escritura pública de compra e venda de imóvel urbano no valor de
R$60. 000,00, lavrado pelo Oficial Titular do Cartório de Registro Civil e anexo do
município de Glaucilandia, em 24 de agosto de 2006, transmitindo o referido imóvel
para terceiro. Juntou ainda, cópia de um recibo no valor de R$105.000,00, emitido pelo
sr. Armando Peres Artacho e sra. Maria Aparecida de Amorin Peres, referente ao
recebimento total pela venda de um imóvel situado à rua Samuel Lessa, 244 - bairro
Edgar Pereira - Montes Claros-MG, fls.l231/1232.
Com relação ao valor referente à venda do imóvel em 24/08/2006, o contribuinte não
identificou o crédito efetivado em uma das contas correntes de sua responsabilidade.
Com relação ao imóvel que teria sido vendido em 03/10/2006, ao sr. Sebastião Antunes
de Souza, CPF 639. 431. 158-8 7, conforme cópia de recibo de pagamento apresentado,
no valor de R$105.000,00, o contribuinte informa que parte dessa quantia, R$46.000, 00
foi depositada na conta corrente n° 24. 710-3, agência 3 049-0 - Banco Bradesco S/A.
Conforme extrato bancário, consta uma Transferência Eletrônica Disponível - TED de
03/10/2006, no valor de R$46.000, 00.
Com relação aos empréstimos contraídos foram excluídos dos créditos a comprovar
conforme relatado anteriormente.
Os créditos constantes do demonstrativo, fls. 1060 a 1164, extraídos dos extratos
bancários assentados às fls. 439 a 1059, não foram comprovados pelo contribuinte,
limitou-se apenas a prestar as informações referentes aos empréstimos e à venda de dois
imóveis, como relatado anteriormente.
Diante de tal fato, intimamos, em 09/02/2010, o contribuinte a informar se os cheques
compensados contabilizados como entrada na conta patrimonial “CAIXA” foram
utilizados para pagamentos. Caso positivo, apresentar os documentos comprobatórios
tais como: Nota Fiscal, fatura, duplicata, etc, onde demonstrem o valor, data e descrição
do produto ou serviço pago, fls 1.495 a 1496.
O contribuinte informou, em 26/02/2010, que os cheques compensados contabilizados,
como entrada na conta patrimonial “CAIXA foram realmente utilizados para
pagamentos de duplicatas, notas fiscais e demais despesas da empresa e apresentou
diversos pagamentos relativos aos meses 04/2005 a 31/12/2007, fls. 1605 a 2598. Os
documentos: apresentados pelo contribuinte foram guias de pagamentos efetuados nos
Bancos do Brasil S/A, Bradesco S/A, Mercantil do Brasil S/A, Unibanco S/A, SICOOB
e Outros, conforme autenticação mecânica e/ou comprovante de pagamento emitido
pelo banco.
Em análise aos documentos apresentados, constatamos que:
§ Os pagamentos efetuados no Banco do Brasil S/A, fls.1606 a 2148, foram Q) os
debitados em conta corrente, conforme extratos bancários, fls.509 a ' 09, portanto não se
referem a nenhum cheque compensado.
§ Os pagamentos efetuados no Banco Bradesco S/A, SICOOB, Banco Mercantil S/A
não foram identificados dentre os cheques compensados, pois os dados constantes nos
documentos, apresentados pelo contribuinte, não informavam qual seria o cheque
compensado correspondente ou a que instituição financeira se referia.
§ Que o histórico constante nos lançamentos de entrada na conta “CAIXA " em
contrapartida com “BANCOS " relativos a cheques compensados, diz referir-se a
recebimento saque de cheque n° tal. O número dos cheques correspondem aos cheques
compensados em cada período, fls. 1497 a 1603.
Tendo em vista que os documentos apresentados pelo contribuinte foram insuficientes
para identificar os cheques compensados que corresponderiam aos pagamentos
efetuados, intimei-o em 09/03/2010, fls. 2599 a 2603, da seguinte forma:
Fl. 8767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

Tendo em vista que o contribuinte apresentou documentos referentes a diversos
pagamentos, período 01/04/2005 a 31/12/2007, como sendo a origem dos cheques
compensados registrados como entradas na conta patrimonial “CAIXA INTIMO-O a
apresentar demonstrativo contendo numero de cheque, valor, data da compensação,
banco e agência correspondente a cada pagamento efetuado, bem como, cópia dos
respectivos cheques. Em anexo modelo demonstrativo.
Em resposta à solicitação acima, o contribuinte informa “que é optante pelo Lucro
Presumido e nunca possuiu uma escrita contábil regular, pois todos os impostos federais
sempre foram calculados e pagos de acordo com receitas auferidas pela emissão de suas
notas fiscais de vendas. E diante das exigências enunciados na intimação, torna-se
impossível elaborar um demonstrativo dentro dos padrões por V.Sa. estabelecido, tendo
em vista ser impraticável a juntada dos documentos pertinentes ", fls 2604 a 2605.
Diante da não comprovação da causa e da não identificação dos beneficiários dos
cheques compensados, procedemos à recomposição da conta "CAIXA" excluindo todos
os lançamentos decorrentes de escrituração de cheques compensados na conta “CAIXA
D - CAIXA .
C - BANCOS (Brasil S/A, Bradesco S/A, Mercantil do Brasil S/A, Unibanco S/A, BNB
S/A e Sicoob)
Histórico/recebimento saque de cheque n° tal.
OBS: Os números dos cheques referem-se aos cheques compensados do período.
A recomposição da escrituração da conta “CAIXA " resultou em saldo credor nos meses
01/2005 a 12/2007, conforme demonstrativos fls.2740 a 3082.
111- DA CONCLUSÃO
Conforme relatado acima, o contribuinte:
§ Não comprovou a origem dos créditos efetivados nas contas correntes dos Bancos do
Brasil S/A, Bradesco S/A, Mercantil do Brasil S/A, Unibanco S/A, Nordeste do Brasil
S/A e SICOOB , com exceção da transferência eletrônica disponível, em 03/10/2006,
valor de R$46.000, 00, configurando OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE DA
EMPRESA.
§ Que não escriturou grande parte dos créditos efetivados nas contas correntes de sua
responsabilidade nas contas contábeis correspondentes, tais depósitos, cobranças,
créditos de títulos descontados, DOCs, TEDs, empréstimos, financiamentos e
transferências.
§ Com relação à contabilização de cheques compensados como entrada de recursos na
“CAIXA” do Ativo Circulante Disponível, o contribuinte não comprovou a utilização
destes como origem de recursos para pagamentos de custos, despesas, encargos da
empresa, ou seja, não identificou a causa, como também, o beneficiário de cada cheque
compensado. Resultando em saldo credor de Caixa e Configurando OMISSÃO DE
RECEITA e PAGAMENTOS SEM CAUSA E SEM IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Por fim, cumpre registrar que o art. 626 do RIR/99 não se aplica ao caso concreto,
haja vista se tratar ali exclusivamente de Pessoas Físicas, enquanto o presente caso trata de
lançamento lavrado contra Pessoa jurídica, razão pela qual deixo de fazer maiores comentários

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.154 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.001061/2010-35

Jeferson Teodorovicz

Fl. 8769
DF CARF MF
Documento nato-digital